Tribunal: TJES
Processo: 5027406-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027406-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE GROBBERIO PINHEIRO e outros
RECORRIDO: WALTER TAMBERLINI FILHO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027406-05.2021.8.08.0024

RECORRENTES:
ALEXANDRE GROBBERIO PINHEIRO e CAMILA PITANGA CALIL SALIM

RECORRIDOS:
WALTER TAMBERLINI FILHO e ALDAIZA TAMBERLINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CO
NTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DA PENA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL. ONEROSIDADE. ART. 413, CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7433452. Contrarrazões Id. 7433457, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7433452), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pois se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 7433454), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Rejeito as alegações de ausência de dialeticidade arguida pelos recorridos, pois os recorrentes impugnaram os fundamentos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7433442), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte, condenando os Executados ao pagamento no valor total de R$18.900,00 (dezoito mil, novecentos reais), corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria e com incidência de juros de mora de 1% local ambos partir do dia 10/12/2021.’’

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial com pedido de tutela provisória sob o argumento de que as partes firmaram contrato de compra e venda e o imóvel foi entregue em 27/07/2021. Os executados se comprometeram a transferir as despesas de IPTU, energia e água para seus nomes bem como efetuar os pagamentos das respectivas contas a partir do momento que obtivessem a posse do imóvel, contudo não o fizeram. Os exequentes passaram a ser alvo de diversas cobranças. No contrato estava previsto que os executados deveriam repassar a titularidade das contas em até 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00. Assim, requereram a imediata transferência da titularidade das contas e que não haja a inscrição do nome dos exequentes nos cadastros de inadimplentes, inclusive em sede de liminar, bem como o pagamento do débito de R$ 29.400,00, em 03 dias, referente à multa diária de 98 dias de inadimplemento contratual, de 26/08/2021 até a data de 02/12/2021.

Os executados, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteiam a reforma da r. sentença alegando que deve ser reconhecida a extinção da ação executiva, em razão da juntada extemporânea de documento essencial demonstra a exigibilidade do título executivo, pois somente foi juntado o documento que comprova a transmissão da posse em caráter precário. Tanto é que a sentença acolheu as alegações dos executados no sentido de que a posse do imóvel somente se deu em 06/10/2021. Subsidiariamente, afirmam a necessidade de modulação da multa contratual (art. 413, do CC), haja vista não terem sofrido os ora recorridos qualquer prejuízo que justifique o valor exorbitante de multa arbitrado em sentença.

Pois bem O Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (Id. 7433294 - Pág. 4) estabelece prazo de 30 dias para transferência de titularidade dos impostos e taxas incidentes sobre o imóvel (IPTU, energia e água), a contar da data em que obteve a posse definitiva do bem sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Os executados demoraram a cumprir com o pactuado, o que motivou o ajuizamento da presente ação, isso é fato incontroverso, admitido pelos próprios demandados recorrentes.

Ocorre que havia divergência quanto à data de posse definitiva do imóvel. Os exequentes alegaram que a posse ocorreu em 27/07/2021, sendo devida a multa a partir de 26/08/2021, 30 dias depois da posse.

Por sua vez, os executados provaram que somente tomaram posse definitiva do bem em 06/09/2021, pois a posse definitiva é efetivada com desbloqueio dos valores financiados pela instituição bancária em favor do vendedor, consoante Cláusula Terceira do Contrato (Id. 7433294 - Pág. 3), que ocorreu no dia 06/09/2021, conforme extrato de conta corrente Id. 7433439. Assim, os executados teriam até o dia 06/10/2021, 30 dias depois, para regularizar as contas. A sentença inclusive acolheu essa alegação dos executados.

No entanto, em que pese as alegações recursais, entendo que a mera divergência do termo inicial de contagem da multa contratual não demonstra a inexigibilidade do título executivo, sendo apenas hipótese de excesso de execução, devendo ser feita a readequação dos cálculos, como já foi realizado na sentença.

As hipóteses de excesso de execução estão previstas no art. 917, § 2°, do CPC, sendo a única matéria que versa sobre o mérito da execução. É um equívoco acreditar que o excesso de execução signifique somente a cobrança de valor superior ao da dívida, também podendo ser objeto de impugnação o termo ou a cumulação das execuções, dentre outras hipóteses.

Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. A sentença que acolhe embargos à execução para o fim de reconhecer excesso de execução não determina a extinção do processo executivo, o qual prossegue seguindo as readequações do valor nos limites reconhecidos ao título executado. Outrossim, eventual irresignação do executado quanto a novo cálculo apresentado deve ser admitida e apreciada nos próprios autos da execução, ficando a cognição limitada às questões envolvendo os valores indicados nessa nova memória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084440908 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 10/12/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020)

Logo, entendo que a presente execução deve prosseguir.

Quanto ao valor da multa, o artigo 413 do CPC dispõe que “
A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
”

No caso dos autos, os executados somente demonstraram o cumprimento total da obrigação de transferir a titularidade das contas de IPTU, EDP e CESAN em 10/12/2021, ou seja, 63 dias depois do prazo final em 06/10/2021 e após o ajuizamento da ação em 02/12/2021, consoante protocolo da Cesan no Id. 7433325 - Pág. 1.

O IPTU foi transferido em 02/09/2021, ou seja, antes do prazo final de 06/10/2021 (Id. 7433323).

Já quanto à fatura de energia, os executados juntaram solicitação de alteração de titularidade em 30/09/2021 (Id. 7433324 - Págs. 1⁄2) bem como dois protocolos de agosto de 2021 e de 10/12/2021 (Id. 7433324 - Pág. 4). A conta de energia de janeiro/2022 já estava em nome do executado (Id. 7433324 - Pág. 5). Os executados alegaram que a demora se deu por causa de placas solares que havia no imóvel, mas não juntaram provas dessas alegações.

Quanto à conta da Cesan somente houve requerimento em 10/12/2021.

Por sua vez,
os
exequentes juntaram várias faturas de luz e energia, comprovando que as contas estavam indevidamente em nome deles até dezembro de 2021 (Id. 7433296 e 7433297), algumas inclusive com faturas em atraso.

Logo, à exceção da conta do IPTU nas demais providências houve demora de 63 dias.

Todavia, como mencionado anteriormente, o art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio.

Assim, como visto anteriormente, os executados cumpriram com a obrigação de transferência de IPTU a tempo, em 02/09/2021, ou seja, houve cumprimento parcial da obrigação.

Além disso, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, conforme dispõe o artigo 412 do Código Civil. Vale dizer, ao juiz impõe o dever de redução da cláusula penal, sob pena de uma das partes restar excessivamente onerada. Inclusive a redução pode ser realizada de ofício pelo julgador, como dispõe o enunciado nº 356 da IV Jornada de Direito Civil. Tal correção diz respeito à preservação da cláusula geral da função social do contrato, na perspectiva de seu equilíbrio e comutatividade (art. 421 do Código Civil).

Colaciono julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior (arts. 557 do CPC e 34, VII, do RISTJ). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno" ( AgRg no AREsp 404.467/RS, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 5/5/2014), razão pela qual não há qualquer ilegalidade no julgamento monocrático da apelação na origem. 2. Tendo o Tribunal Paulista decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 3. Verificando que o caso se enquadra nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, não há qualquer ilegalidade na redução da cláusula penal de ofício pela Corte local, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Com base na interpretação das cláusulas contratuais e na ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que houve irregularidade na resilição unilateral do contrato efetuada pela recorrente Usina Santo Ângelo, devendo incidir, por essa razão, a respectiva multa contratual. Esse entendimento não é passível de modificação na via do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5.
Na hipótese, considerando o cumprimento parcial da obrigação, correspondente a 60% do que fora contratado entre as partes, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a cláusula penal de 10% para 7% do valor total do contrato, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código Civil. Esse decisum foi impugnado por ambas as partes, sendo pleiteado tanto o restabelecimento do valor da multa como fixado no contrato (Equipalcool), quanto uma redução ainda maior da cláusula penal (Usina Santo Ângelo). 5.1. Conforme estabelece o art. 413 do Código Civil, há basicamente duas hipóteses que permitem ao magistrado reduzir, de forma equitativa, o valor fixado na cláusula penal, quais sejam, i) se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte; ou ii) se o montante da multa for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. 5.2. No caso, o valor da cláusula penal foi reduzido em razão do cumprimento parcial da obrigação, pois, conforme restou incontroverso nos autos, do valor total de 20 milhões de reais, foram pagos 12 milhões, correspondentes à integralidade da "primeira fase" do contrato, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade na respectiva redução da penalidade, tendo em vista a correta aplicação da norma disposta no art. 413 do Código Civil. 5.3. Com efeito, "no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda" ( REsp 1.898.738/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/3/2021).
5.4. Da mesma forma, diante das particularidades do caso, também não é caso de se proceder a uma maior redução da cláusula penal, como pleiteado pela recorrente Usina Santo Ângelo, sobretudo porque, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, a recorrente Equipalcool chegou a dar início aos preparativos da "segunda fase" do contrato, constando da sentença que os equipamentos referentes à segunda fase já vinham sendo produzidos. 5.5. No particular, conforme já decidido em diversas oportunidades por esta Corte Superior, não se exige a exata correspondência matemática entre o grau de inexecução do contrato e o de redução da cláusula penal. Precedentes. 5.6. Não se pode olvidar, ainda, que o contrato subjacente, de valor milionário, foi firmado entre sociedades empresariais de grande porte, não havendo qualquer assimetria entre as empresas contratantes que justifique uma maior intervenção do Poder Judiciário na avença, além daquela efetuada pelo Tribunal de origem, em decorrência da aplicação de norma cogente ( CC, art. 413). 6. Não se revela possível a reforma do acórdão recorrido, no tocante à distribuição da sucumbência, pois "esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, para aferir a sucumbência recíproca ou mínima, implica em revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp 1.956.912/DF, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/5/2022). 7. Recursos especiais conhecidos parcialmente e, nessa extensão, desprovidos, tornando sem efeito a liminar concedida na TP 1.318/SP. (STJ - REsp: 1888028 SP 2018/0133924-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022) (grifo nosso)

Foi arbitrado o valor de R$ 18.900,00, de 63 dias de atraso, sendo R$ 300,00 por dia. Nesse sentido, entendo adequada a redução da multa para o patamar de R$ 10.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, em parte,
e reduzir a multa contratual para o importe de R$ 10.000,00. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)